Tribunal: STF
Processo: ARE 906830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de turma recursal estadual, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CERTIFICADO DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - PENDÊNCIA DE PAGAMENTO DE MULTA - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - ART. 131, § 2º, DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO 1 A exigência do pagamento de multa para a expedição do CRLV, ao contrário do que tenta defender a recorrente, não constitui medida restritiva da propriedade do bem, mas tão somente uma limitação de cunho administrativo imposta ao particular. 2 Negar provimento ao recurso”. (eDOC 17, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito, pois constrange o proprietário do bem ao pagamento de multas sem proporcionar-lhe ampla defesa. (eDOC 26, p. 4)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário com agravo. Alegação de inconstitucionalidade do art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. Exigência de quitação de débitos para emissão de licenciamento de veículo automotor. Declaração de constitucionalidade da norma pelo STF no julgamento da ADI 2.998/DF. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário“. (eDOC 97)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    A irresignação não merece prosperar.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte: 
    “Assim, na medida em que há débitos não quitados, a negativa de expedição do CRLV se revela legal.
    Ao negar o licenciamento do veículo no caso em exame, o órgão de trânsito apenas exerce, de forma regular, o poder de polícia que lhe é outorgado. A exigência do pagamento de multa para a expedição do CRLV, ao contrário do que tenta defender a recorrente, não constitui medida restritiva da propriedade do bem, mas tão somente uma limitação de cunho administrativo imposta ao particular.
    Assim, consiste a exigência em mera decorrência do exercício do poder de polícia pelo órgão de trânsito”. (eDOC 17, p. 2)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 2.998, reconheceu a constitucionalidade da norma do art. 131, § 2º, do CTB, afastando sua caracterização como sanção política ou como ofensiva ao devido processo legal (Informativo 937).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente